Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.

1. A imputação criminal constante da denúncia foi de receptação de automóvel, mas não há quaisquer provas de que o bem fosse produto de crime, pois não constava restrição no RENAVAM, ou ocorrência policial acerca do delito antecedente e, na ocorrência policial do fato analisado, constou apreensão apenas em razão de infração administrativa.

2. Não há comprovação do dolo de uso de documento falso – Certificado de Registro e Licenciamento do Automóvel, pois a falsificação ideológica era de difícil constatação uma vez que o documento continha as mesmas informações constantes do RENAVAM, salvo a data de emissão, e o substrato material era verdadeiro, pois havia sido subtraído em branco do DETRAN.

3. Recurso provido para absolver o réu da imputação de receptação por ausência de prova do fato e do uso de documento falso por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal.